Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ERRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CORREÇÃO. ATO DE REGISTRO PÚBLICO E NOTARIAL. COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS.

I. De acordo com o acórdão proferido na ação originária, a alegação de que o espólio teria adquirido a integralidade do bem foi refutada, pois estava comprovado que adquiriu 50% (cinquenta por cento) do imóvel, de maneira que foi declarada a nulidade de apenas 25% (vinte e cinco por cento) da doação efetivada. Observa-se, por outro lado, que os mandados para o cumprimento do mandado pelo Registro Imobiliário foram devidamente expedidos.

II. A correção do apontado erro na matrícula do imóvel para adequá-la aos termos do julgado compete ao Juízo da Vara de Registros Públicos, por se tratar de questão que se refere diretamente a ato de registro público e notarial em si mesmo, nos termos do art. 31, III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.

III. Negou-se provimento ao recurso.